Tribunal: STF
Processo: MS 30736
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPOSIÇÃO – IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADORES. Ante declaração de impedimento e suspeição de desembargadores, visando o julgamento de processo administrativo, viável é a convocação de juízes substitutos de segunda instância.



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – ATOS – SUCESSIVIDADE – CONTAMINAÇÃO – INEXISTÊNCIA. O Direito é orgânico e dinâmico, cabendo distinguir as fases processuais. A declaração de impedimento e suspeição em julgamento não contamina a de recebimento da acusação.